Tribunal: TJES
Processo: 5001918-19.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial; Falência
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001918-19.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ICON TAXI AEREO LTDA

APELADO: COPPER TRADING S/A e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos por ICON Táxi Aéreo Ltda. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu pedido de falência, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. A embargante alegou omissão quanto à condenação em custas e honorários e contradição na aplicação do prazo de suspensão processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao manter a sentença que extinguiu o processo e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022).
4.
O acórdão embargado examinou a matéria de forma clara e expressa, ao reconhecer que ultrapassado o prazo de suspensão de um ano (CPC, art. 313, §4º), sem solução da ação prejudicial, impunha-se a extinção do feito sem resolução de mérito.
5.
Não há contradição no fato de o acórdão citar a jurisprudência do STJ sobre flexibilização do prazo de suspensão e, ainda assim, aplicar a extinção no caso concreto, por inexistirem circunstâncias excepcionais.
6.
O embargante busca rediscutir o mérito da decisão por via inadequada, o que não se admite em sede de embargos de declaração.
7.
A jurisprudência do STJ veda a utilização de embargos de declaração como meio de mera rediscussão da causa (STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. OG Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento
:
9.
A condenação em custas e honorários é consequência lógica da sucumbência e não configura omissão do acórdão.
10.
A citação de precedentes sobre flexibilização de prazo de suspensão não gera contradição se, no caso concreto, não se reconhece excepcionalidade para sua aplicação.
11.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 485, IV; 313, §4º; 85; 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. OG Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001918-19.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: ICON TÁXI AÉREO LTDA

EMBARGADOS: COPPER TRADING S/A e LUIZ OSVALDO PASTORE

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
ICON TÁXI AÉREO LTDA
em face do v. acórdão (ID 13084812) proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a r. sentença que extinguiu o pedido de falência, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (evento 13997774), a embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão padece de omissão e contradição. Alega que o julgado, ao afirmar a inexistência de prejuízo com a extinção do feito, omitiu-se quanto à sua condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, ônus que, segundo defende, deveria ser imputado à parte embargada, por força do princípio da causalidade. Aponta, ainda, contradição ao reconhecer a possibilidade de flexibilização do prazo de suspensão processual, mas, ainda assim, aplicá-lo de forma estrita para extinguir a demanda. Por fim, prequestiona a violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, e ao art. 313, § 4º, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Da atenta leitura do v. acórdão embargado (
evento

13084812
), constata-se que a questão foi devidamente analisada, tendo o Colegiado adotado fundamentação jurídica clara e expressa para manter a sentença. O julgado foi explícito ao consignar que, ultrapassado o prazo legal de 1 (um) ano de suspensão do processo (art. 313, § 4º, do CPC) — que, no caso concreto, perdurou por mais de dois anos —, sem que a ação prejudicial fosse solucionada, a extinção do feito sem resolução de mérito era a medida que se impunha, a fim de evitar a perpetuação indefinida da lide.

A alegação de omissão quanto à análise do prejuízo decorrente da verba sucumbencial não se sustenta. A condenação ao pagamento das custas e honorários é uma consequência lógica e legal da extinção do processo, regida pelo princípio da sucumbência (art. 85, CPC). O acórdão, ao manter a sentença, implicitamente manteve todos os seus consectários, não havendo omissão a ser sanada. A pretensão de inverter tal ônus com base no princípio da causalidade configura, na verdade, irresignação com o mérito da decisão, o que deveria ser objeto de recurso próprio.

Do mesmo modo, não há contradição no julgado. O fato de o acórdão mencionar a jurisprudência do C. STJ, que admite a flexibilização do prazo de suspensão em "situações excepcionais", e, ainda assim, manter a extinção, apenas demonstra que este Colegiado não vislumbrou, no caso concreto, a excepcionalidade necessária para justificar a manutenção do sobrestamento por tempo indeterminado. A decisão foi fundamentada na razoabilidade e na necessidade de se evitar a paralisação indefinida do processo.

É nítido que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.